Tribunal: TJDFT
Processo: 0709071-08.2026.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSOLVÊNCIA CIVIL. LEGITIMIDADE DO CREDOR. LOCALIZAÇÃO DE BENS. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. DIREITOS POSSESSÓRIOS. IMÓVEIS EM CONDOMÍNIO IRREGULAR. POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. NATUREZA EXTRACONCURSAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra as decisões que, em sede de insolvência civil, indeferiram o pedido de inclusão de direitos possessórios sobre imóveis no ativo da massa, a expedição de ofício à associação de moradores para fins de identificação de bens e a reserva direta de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em sede recursal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) saber se o credor detém legitimidade para requerer diligências de localização e constrição de ativos na fase concursal da insolvência civil; (ii) verificar se direitos possessórios sobre imóveis localizados em áreas pendentes de regularização fundiária podem ser objeto de constrição judicial, e (iii) definir se os honorários advocatícios fixados após a decretação da insolvência submetem-se ao quadro geral de credores ou possuem natureza extraconcursal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A legitimidade do credor para indicar bens e requerer medidas acautelatórias fundamenta-se no princípio da cooperação (artigo 6o do CPC), visto que o exequente é o maior interessado no êxito da recomposição do ativo, não sendo a atuação do Administrador Judicial exclusiva a ponto de impedir a colaboração complementar dos credores.
4. Os direitos possessórios sobre imóveis situados em condomínios irregulares no Distrito Federal possuem inequívoco valor de mercado e integram o patrimônio jurídico do devedor, sendo passíveis de penhora e anotação de indisponibilidade para a satisfação do passivo, sob pena de frustrar a execução por meio da ocultação de bens sob o manto da irregularidade imobiliária.
5. Os honorários advocatícios sucumbenciais fixados em decorrência de atuação processual posterior à decretação da insolvência civil possuem natureza extraconcursal, por aplicação analógica do artigo 84 da Lei n. 11.101/2005, tratando-se de encargo da massa que deve ser reservado prioritariamente, sem necessidade de habilitação no quadro geral de credores.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: "1. O credor possui legitimidade para colaborar com o juízo na localização de bens do insolvente, em observância ao princípio da cooperação. 2. Os honorários advocatícios fixados após a declaração de insolvência constituem crédito extraconcursal."
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 6o; CPC/1973, arts. 752, 761, II, 766, 768 e 769; Lei n. 11.101/2005, art. 84.

Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1857198, Relator(a): João Egmont, 2a Turma Cível, data de julgamento: 02.05.2024, publicado no DJe: 14.05.2024; Acórdão 1719119, Relator(a): Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21.06.2023, publicado no DJe: 05.07.2023.